Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-80.2016.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Aposentadoria – Enfermeira - Invalidez permanente – Proventos integrais - Doença grave e incapacitante – Possibilidade:

-Doença progressiva, incurável, rara e hereditária, conhecida também como charcot- marie- tooth, cujas características de desordens progressivas se tornam aparentes na adolescência ou no início da fase adulta, com sintomas variáveis caso a

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Aposentadoria – Enfermeira - Invalidez permanente – Proventos integrais - Doença grave e incapacitante – Possibilidade:

-Doença progressiva, incurável, rara e hereditária, conhecida também como charcot- marie- tooth, cujas características de desordens progressivas se tornam aparentes na adolescência ou no início da fase adulta, com sintomas variáveis caso a caso.

-Impossibilidade de locomoção sem o auxílio de terceiros e cadeira de rodas, atestada via perícia judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000328-80.2016.8.26.0638
Voto n°24268
Registro: 2020.0000196586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000328-80.2016.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é
apelante/apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE
CASTELO - INPREM, é apelada VERONICA ROSA CANGANE BIROLI e
Apelado/Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso interposto pelo INPREN e deram provimento ao recurso do Município.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000328-80.2016.8.26.0638
Voto n°24268
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1000328-80.2016.8.26.0638
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE
CASTELO/SP (INPREM)
APELADO: VERÔNICA ROSA CANGANE BIROLI
JUIZ PROLATOR: MARCEL PERES RODRIGUES
COMARCA: TUPI PAULISTA
VOTO No 24.268
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Aposentadoria Enfermeira - Invalidez permanente
Proventos integrais - Doença grave e incapacitante
Possibilidade:
-Doença progressiva, incurável, rara e hereditária,
conhecida também como charcot- marie- tooth, cujas
características de desordens progressivas se tornam
aparentes na adolescência ou no início da fase
adulta, com sintomas variáveis caso a caso.
-Impossibilidade de locomoção sem o auxílio de
terceiros e cadeira de rodas, atestada via perícia
judicial.
RELATÓRIO
Sentença de procedência para condenar o Instituto de Previdência
Municipal de Monte Castelo a conceder o benefício de aposentadoria por
invalidez permanente com proventos integrais à autora, com fundamento no
artigo 21, §§ 1o e 5o, da Lei Complementar Municipal no 1.889/05, devido a
partir de 10 de abril de 2018. Prestações em atraso a serem pagas de uma só
vez, corrigidas monetariamente pelo índice INPC a partir das datas que deveria
ser pagas e acrescidas dos juros de mora, a partir da citação, estes nos termos
do artigo 1-F da Lei no 9.494/97, deduzidas as que eventualmente foram
adiantadas. Por força do princípio da causalidade, arcará o réu com custas e
despesas processuais reembolsáveis e com os honorários advocatícios da parte
adversa, arbritado em 20% do valor da condenação, excetuadas as parcelas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000328-80.2016.8.26.0638
Voto n°24268
se vencerem a partir da sentença, conforme a Súmula 111 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Concedeu a tutela antecipada dos efeitos da sentença em
razão do caráter alimentar, da impossibilidade da autora em exercer atividade
laborativa e da urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, determinando
que o requerido inicie o pagamento da aposentadoria por invalidez, no prazo de
15 dias.
Recorre o Município de Monte Castelo (fls. 307/315), sustentando, em
síntese, que em sede de sentença terminativa de fls. 280/282, o juízo a quo,
acatando a preliminar suscitada, julgou extinta a ação exclusivamente em
relação ao município, com fulcro no art. 485, VI do CPC, em razão da
ilegitimidade passiva, fixando, entretanto, valor irrisório a título de verba
honorária, pois o valor da causa é de R$800,00 (oitocentos reais) apenas (fls.
303/304). Postula honorários que não sejam irrisórios, pena de aviltamento da
atividade de advocacia.
Apela o INPREM (fls. 390/407), alegando, em preliminar, cerceamento
de defesa em julgamento antecipado do mérito, haja vista a necessidade de
produção de prova testemunhal em contrapartida à pericial. Informa que a
cidade de Monte Castelo é pequena e, nesses termos, a possibilidade de
locomoção da autora é passível de demonstração via testemunhal, pugnando
pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à fase de instrução
probatória. No mérito, que a autora não faz jus à percepção de aposentadoria
integral, mas tão somente na forma proporcional, uma vez que a doença que
acomete a recorrida, a saber, doença de charcot-marie-toot, não se encontra no
rol de moléstias do art 21. §5o da LCM no 1.889/05, que a exemplo da
legislação previdenciária federal, possui natureza taxativa. Relata que a
mencionada doença difere da patologia de paralisia, que, na literatura médica
possui, inclusive, classificação diversa. Subsidiariamente, pela minoração dos
honorários de sucumbência, pois fixados em parâmetro máximo estabelecido
no art. 85 §3o do Código de Processo Civil, a causar danos ao erário.
Contrarrazões às fls. 413/415 pela manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000328-80.2016.8.26.0638
Voto n°24268
FUNDAMENTOS
1. Verônica Roda Cangane Biroli demanda contra a Prefeitura
Municipal de Monte Castelo e IPREM- Instituto de Previdência Municipal de
Monte Castelo, o reconhecimento de seu direito de perceber proventos integrais
de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 21, §§ 1o e 5o, da Lei
Complementar Municipal no 1.889/05.
Sustenta que é funcionária pública municipal da cidade de Monte
Castelo-SP, cargo enfermeira, desde 27/02/2008 e que, no decorrer dos anos
passou a padecer de neuropatia motora sensitiva hereditária, com relatos de
piora em seu quadro clínico, apresentando sintomas de sequela motora e
limitativa para as atividades da vida diária, agravada pela perda de peso. A
doença é progressiva e incurável, conhecida também como charcot- marie-
tooth, cujas características de desordens físicas se tornam aparentes na
adolescência ou início da fase adulta, com sintomas variáveis caso a caso.
Relata impossibilidade de locomoção sem o auxílio de cadeira de rodas ou
terceiro.
2. Da fundamentação em sentença (fls. 384/387): “(...) A ação é
procedente. Com efeito, nos termos do artigo 21 da Lei Complementar
Municipal no 1.889, de 17 de maio de 2005, 'A aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for
considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo e ser-lhe-á
paga a partir da data do laudo médico pericial que declarar a incapacidade e
enquanto permanecer nesta condição' (fls. 159). Como se vê, dois são os
requisitos exigidos pela Lei Complementar Municipal 1.889/2005 para a
concessão da aposentadoria por invalidez permanente: a qualidade de
segurado e a incapacidade de readaptação para o exercício de seu cargo. Pois
bem. No tocante a qualidade de segurada da autora junto ao Instituto de
Previdência Municipal de Monte Castelo, esta restou incontroversa nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000328-80.2016.8.26.0638
Voto n°24268
mesmo porque comprovada nos termos do art. 13, da Lei Complementar
Municipal no 1889/2005, vez que ela, quando do ajuizamento da ação, era
titular de cargo efetivo junto ao Município de Monte Castelo e se encontrava
em gozo de auxílio-doença. Assim, resta analisar a alegada incapacidade para
o trabalho. Nessa senda, o laudo pericial acostado a fls 375/377 aponta para a
requerente como pessoa portadora de 'Doença de Charcot-Marie-Toot', que a
impede totalmente de trabalhar, com incapacidade para todo e qualquer tipo
de trabalho. Acrescenta, ainda, o Sr. Perito, que em razão de tal moléstia a
autora não apresenta condições de restabelecimento e retorno ao trabalho que
exercia e sequer pode desempenhar outras atividades remuneradas. Encontra-
se a autora, portanto, total e permanentemente incapacitada para o trabalho,
não podendo ser readaptada para o exercício de outras funções. Em suma,
evidenciada a condição de segurada da autora e tendo comprovado a
incapacidade total e permanente para o trabalho, sem possibilidade de
readaptação para o seu ou para qualquer outro cargo, é de rigor a concessão
da aposentadoria por invalidez. O benefício é devido desde a data da
realização do laudo pericial (10 de abril de 2018), pois foi nesta data que foi
constatada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, nos termos da
legislação aplicável ao caso. No tocante ao valor do benefício, consigno que a
aposentadoria é, em regra, proporcional ao tempo de contribuição, exceto se
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais (§ 1o
do artigo 21 da Lei Complementar Municipal no 1.889/05 fls. 159/160). E o §
5o do mesmo artigo elenca as hipóteses consideradas como doenças graves,
contagiosas ou incuráveis para o fim de concessão de aposentadoria por
invalidez com proventos integrais: tuberculose ativa; hanseníase; alienação
mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante;
doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado
avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da
imunodeficiência adquirida-Aids; contaminação por radiação, com base em
conclusão da medicina especializada e hepatopatia (fls.161). Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000328-80.2016.8.26.0638
Voto n°24268
Constata-se pelo laudo pericial realizado nos autos que a doença
incapacitante da autora se enquadra nesse rol, pois segundo o perito judicial,
a Doença de Charcot-Marie-Tooth se trata de doença que acomete o sistema
neuromuscular, de origem genética, é progressiva e não tem cura,
apresentando atrofia da musculatura e prejuízo global dos movimentos.
Consignou o Sr. Perito, ainda, que a autora se locomove com cadeira de rodas
de forma permanente e que necessita de auxílio permanente de terceiros até
mesmo para as atividades básicas como as relacionadas às funções
fisiológicas. Ou seja, a patologia que acomete a autora pode ser considerada
doença grave e incurável nos termos do já mencionado § 5o do art. 21 da
L.C.M. no 1.889/05, pois lhe acarreta paralisia irreversível e incapacitante
(...)”.
2. Alega o recorrente que o julgamento antecipado cerceou seu direito
de defesa porque a oitiva de testemunhas era imprescindível para atestar a
capacidade de locomoção da autora em contraposição à prova pericial, tendo
em vista a facilidade de acesso a esse tipo de informação em cidade pequena.
Não houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado, pois a
prova pericial produzida nos autos é acompanhada de laudos médicos diversos
e fichas de atendimento fisioterápico, sendo que eventual prova testemunhal
em sentido contrário, por si só, não é apta a infirmar farto conjunto probatório
documental e pericial.
De outro giro, afirma o próprio recorrente em sede de razões recursais
que 'não se discute a condição de segurada, tampouco a existência de grave
doença incapacitante da apelada, todavia, o que se discute aqui é tão somente
a inexistência do direito dela na percepção integral dos proventos de
aposentadoria por invalidez, porquanto em desalinho com a lei que rege a
matéria' (fls. 399), a confirmar, portanto, a desnecessidade de prova
testemunhal acerca da existência da moléstia ou situação fática descrita nos
autos, permanecendo a matéria controvertida em questão unicamente de direito.
Não sendo, pois, necessária qualquer prova oral, pode o juiz proferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000328-80.2016.8.26.0638
Voto n°24268
sentença, sem violação do devido processo legal, não se podendo cogitar de
ofensa aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, ou ao art. 130 do Cód.
de Proc. Civil, cuja parte final autoriza o juiz a indeferir “as diligências inúteis
ou meramente protelatórias”.
3. No mérito, cinge-se a controvérsia na possibilidade de aposentadoria
por invalidez - com proventos integrais - em razão da moléstia que acomete a
autora, funcionária pública municipal.
Nesses termos, o laudo médico que instruiu a inicial, datado de 16 de
Junho de 2014, atestado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto e assinado por médica do setor neurológico, posteriormente
confirmado em sede de laudo pericial (fls. 374/377), realizado em 10/04/2018,
ambos no sentido de que a autora é portadora de moléstia incapacitante, sem
cura, a qual se caracteriza por debilidade e atrofia muscular progressiva.
Farta é a jurisprudência no sentido de que o rol de doenças constantes
em lei previdenciária é meramente exemplificativo, como demonstra a decisão
monocrática proferida no AREsp 736181/RS, relatada pelo Ministro OG
Fernandes, publicada em 21.9.15, in litteris:
“(...)
O recurso não merece prosperar.
Não há como se acolher a tese defendida, que se fundamenta na
impossibilidade de deferimento de proventos integrais àqueles acometidos por
moléstias não previstas no art. 186 da Lei n. 8.112/90, pois pacificada nesta
Corte a orientação de que referida norma merece exegese ampliativa, diante
da impossibilidade de previsão de todas as situações pelo legislador. Nesse
sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA INCURÁVEL. ART. 186 DA
LEI N. 8.112/1990. ROL EXEMPLIFICATIVO. PROVENTOS INTEGRAIS.
POSSIBILIDADE. 1. Não há como considerar taxativo o rol descrito no art.
186, I, § 1o, da Lei n. 8.112/90, haja vista a impossibilidade de a norma
alcançar todas as doenças consideradas pela medicina como graves,
contagiosas e incuráveis, sob pena de negar o conteúdo valorativo da norma
inserta no inciso I do art. 40 da Constituição Federal. 2. Excluir a
possibilidade de extensão do benefício com proventos integrais a servidor que
sofre de um mal de idêntica gravidade àqueles mencionados no 186, I, § 1o, da
Lei n. 8.112/90, e também insuscetível de cura, mas não contemplado pelo
dispositivo de regência, implica em tratamento ofensivo aos princípios
insculpidos na Carta Constitucional, dentre os quais está o da isonomia. 3. À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000328-80.2016.8.26.0638
Voto n°24268
ciência médica, e somente a ela, incumbe qualificar determinado mal como
incurável, contagioso ou grave, não à jurídica. Ao julgador caberá solucionar
a causa atento aos fins a que se dirige a norma aplicável e amparado por
prova técnica, diante de cada caso concreto. 4. A melhor exegese da norma em
debate, do ponto de vista da interpretação sistemática, é a que extrai a
intenção do legislador em amparar de forma mais efetiva o servidor que é
aposentado em virtude de grave enfermidade, garantindo-lhe o direito à vida,
à saúde e à dignidade humana. 5. Recurso especial improvido. (REsp
942.530/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/3/2010)
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
CIVIL.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ. DOENÇA INCAPACITANTE, CONTAGIOSA E INCURÁVEL
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO SE PODE
CONSIDERAR TAXATIVO O ROL DE DOENÇAS PREVISTAS NO ART. 186
DA LEI 8.112/90. SERIA IMPOSSÍVEL A NORMA LEGAL PREVER TODAS
AS
DOENÇAS
CONTAGIOSAS
E
INCURÁVEIS
RECONHECIDAS
DIARIAMENTE
PELA
EVOLUÇÃO
CONSTANTE
DA
MEDICINA.
POSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
COM
PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
1. Tanto o texto constitucional, quanto a lei infraconstitucional conferem o
direito à aposentadoria com proventos integrais àqueles Servidores
acometidos de moléstia profissional ou de doenças graves, contagiosas ou
incuráveis.2. O entendimento desta Corte se firmou pela possibilidade de
extensão do benefício de aposentadoria com proventos integrais aos servidores
que sofrem de um mal de idêntica gravidade àqueles exemplificados no 186, I,
§ 1o. da Lei 8.112/90. Precedentes: AgRg no REsp 1.349.536/CE, 2T, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1.7.2013, AgRg no REsp 1.379.747/RS,
2T, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.6.2013, AgRg no AgRg no Ag
1.150.262/SC, 5T, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.12.2012,
AgRg no AREsp 218.181/CE, 1T, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe
17.10.2012. 3. De fato, não há como julgar taxativo o rol do citado
dispositivo, uma vez que não é possível a norma legal abarcar todas as
doenças consideradas graves, contagiosas e/ou incuráveis pela Medicina.
Negar a possibilidade de extensão do benefício de aposentadoria com
proventos integrais a servidor acometido com doença grave e insuscetível de
cura, como as elencadas na Lei 8.112/90, violaria o princípio constitucional de
isonomia, esvaziando o conteúdo normativo da norma inserta no inciso I do
art. 40 da Constituição Federal. Portanto, como se verifica dos autos, o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, incidindo, na hipótese, a Súmula 83 do STJ. 4. No caso dos autos, as
instâncias ordinárias consignaram que o autor está acometido por hepatopatia
crônica, doença grave, contagiosa e incurável, razão pela qual faz jus ao
pedido de aposentadoria integral.
5. Agravo Regimental do Distrito Federal desprovido. (AgRg no REsp
1.300.261/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000328-80.2016.8.26.0638
Voto n°24268
TURMA, DJe 5/11/2013)
No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp
655625/RJ, relatada pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, publicada em
30.6.2015:
“(...)Dessume-se que o acórdão recorrido diverge do atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a
irresignação. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o rol do
artigo 186, § 1o, da Lei 8.112/1990 é meramente exemplificativo, porquanto é
inviável que o legislador defina quais são todas as doenças graves. Constatado
que a agravante é acometida por doenças de natureza grave e incurável -
epilepsia parcial complexa e demência vascular (fls. 239 e 250, e-STJ),
incabível exigir-se que o laudo pericial denomine tal doença como "alienação
mental", para se deferir a conversão da aposentadoria por invalidez com
proventos proporcionais em benefício similar com proventos integrais. Nesse
sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL. ART. 186
DA LEI N. 8.112/90. ROL EXEMPLIFICATIVO. PROVENTOS INTEGRAIS.
SÚMULA 83/STJ. IMPOSTO DE RENDA ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI N.
7.713/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente nesta Corte que o rol das
doenças constantes do art. 186, inciso I e § 1o, da Lei n. 8.112/90, para fins de
aposentadoria integral, não é taxativo, mas exemplificativo, tendo em vista a
impossibilidade de a norma alcançar todas as doenças consideradas pela
medicina como graves, contagiosas e incuráveis, sob pena de negar o conteúdo
valorativo da norma inserta no inciso I do art. 40 da Constituição Federal. 2.
No caso dos autos, trata-se de moléstia grave em que foi constatada por
perícia médica a incapacidade permanente da ora agravada, devendo, assim,
ser estendida a norma do art.186, inciso I e § 1o, da Lei n. 8.112/90
determinando a conversão da aposentadoria com proventos proporcionais
para "aposentadoria com proventos integrais".3. A Corte de origem não
analisou a questão relativa à isenção do imposto de renda à luz do art. 6o,
inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, mas sim fundamentou suas razões de decidir
nos art. 39, XXXIII, do Decreto n. 3.000/99. Incidência da Súmula 211/STJ. 3.
A Corte de origem não analisou a questão relativa à isenção do imposto de
renda à luz do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, mas sim fundamentou
suas razões de decidir nos art. 39, XXXIII, do Decreto n. 3.000/99. Incidência
da Súmula 211/STJ. 4. Não configura contradição afirmar a falta de
prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos
preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado. 5.
Rever as premissas do Tribunal de origem para fixação da base de cálculos
dos honorários sucumbenciais, ou mesmo do percentual utilizado, importa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1000328-80.2016.8.26.0638
Voto n°24268
revolvimento do acervo fático-probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1379747/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013).
ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - DOENÇAS GRAVES
E INCURÁVEIS - ART. 186 DA LEI 8.112/90 - ROL EXEMPLIFICATIVO -
REVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. 1. A jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não há como
considerar taxativo o rol descrito no art. 186, I, § 1o, da Lei n. 8.112/90, haja
vista a impossibilidade de a norma alcançar todas as doenças consideradas
pela medicina como graves, contagiosas e incuráveis. Precedentes. 2. Hipótese
em que comprovado por perícia médica a incapacidade permanente para o
trabalho da recorrente devido a moléstias graves, deve ser estendida a norma
do art. 186, I, § 1o, da Lei n. 8.112/90 determinando a conversão da
aposentadoria com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos
integrais. 3. Recurso especial provido (REsp 1322927/DF, Rel. Ministra DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2012). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA
GRAVE
E
INCURÁVEL.
ART.
186
DA
LEI
N.
8.112/90.
ROL
EXEMPLIFICATIVO. PROVENTOS INTEGRAIS. 1. O rol das doenças
constantes do art. 186, I, § 1o, da Lei n. 8.112/90, para fins de aposentadoria
integral, não é taxativo, mas exemplificativo, tendo em vista a inviabilidade de
a norma prever todas as doenças consideradas pela medicina como graves,
contagiosas e incuráveis. 2. Hipótese em que comprovado por perícia médica a
incapacidade permanente da ora agravada, devido a moléstia grave, devendo
ser estendida a norma do art. 186, I, § 1o, da Lei n. 8.112/90 determinando a
conversão
da
aposentadoria
com
proventos
proporcionais
para
"aposentadoria com proventos integrais". Agravo regimental improvido (AgRg
no AREsp 179.447/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe 20/08/2012). Por tudo isso, com fulcro no art. 544, § 4o, II, "c",
do Código de Processo Civil, conheço do Agravo para dar provimento ao
Recurso Especial nos termos da fundamentação supra, invertendo o ônus da
sucumbência.”
Impõe-se a confirmação da sentença, uma vez que se trata de doença,
cujo diagnóstico é contemplado em disposição legal de igual gravidade, bem
como constatada a impossibilidade de readaptação da autora via perícia
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1000328-80.2016.8.26.0638
Voto n°24268
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso interposto pelo
INPREN, deixando de aplicar majorante em relação ao trabalho recursal, tendo
em vista que fixada em 20% do valor condenatório, nos termos do art. 85, §2o
do Código de Processo Civil. E dou provimento ao recurso do Município para
atribuir à autora o pagamento de honorários advocatícios ao patrono municipal,
calculados em 10% sobre o valor da condenação, observadas atuais disposições
em sentença, tendo em vista o valor irrisório da causa.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA